Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-91.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO DESCUMPRIDA. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Cédula de Crédito Bancário, por expressa disposição legal (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.931/04), é título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito.

2. De acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, a apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário é imprescindível para a instrução do processo executivo, haja vista que o crédito pode ser transmitido por meio de endosso em preto, sendo, assim, insuficiente a cópia, mesmo que autenticada.

3. O não atendimento da determinação para regularizar a inicial, mediante apresentação da original da Cédula de Crédito Bancário, autoriza a extinção do feito, sem julgamento do mérito.
4. Recurso desprovido.